Tribunal: TJDFT
Processo: 0762404-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GUARDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO PARA GUARDA COMPARTILHADA. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de fixação de guarda compartilhada e modificação das cláusulas de convívio.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar quanto à sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há se falar em cerceamento de defesa quando despicienda a produção da prova pleiteada.
3. A convivência harmônica e estável entre os genitores configura pressuposto da guarda compartilhada, haja vista a necessidade de diálogo para tomada de decisões em conjunto em relação ao menor.
4. In casu, a existência de animosidade entre os genitores capaz de comprometer o bem-estar e desenvolvimento psíquico e emocional do menor inviabiliza a fixação do regime de guarda compartilhada.
5. Recurso conhecido e desprovido.